Tribunal: STF
Processo: SL 1054
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como assistente litisconsorcial. Descabimento do pedido em sede de suspensão. Ausência de interesse recursal. Agravo regimental não provido.



    1. A decisão agravada lastreou-se na pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que, sendo incabível o ingresso de terceiro na qualidade de assistente litisconsorcial em mandado de segurança, também o seria em relação às suspensões. Precedentes.



    2. O pedido de ingresso da agravante como terceira prejudicada foi realizado a destempo, tratando-se, portanto, de matéria alcançada por preclusão, inexistindo, assim, interesse recursal para a interposição de recurso.



    3. Ainda que subsistisse interesse recursal, as alegações trazidas constituem inovação em relação à matéria fática deduzida na ação originária, não sendo cabível sua análise na estreita via da presente contracautela.



    4. Agravo regimental não provido.